Tribunal: TJPA
Processo: 0842098-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842098-09.2019.8.14.0301
APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: JOSE GUEDES DA COSTA JUNIOR, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. ITEM DO EDITAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 1.078 DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELITE SERVICOS DE SEGURANCA - EIRELI
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, que a excluiu do processo licitatório “PREGAO ELETRONICO Nº 39/2019 – Processo no 258/2018 (GDOC no 164/2019)”, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Verifica-se do bojo dos autos que o Município de Belém, representado neste ato pelo PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO DA BACIA DA ESTRADA NOVA – PROMABEN II, através da UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA – UCP, por intermédio do Ilmo. Pregoeiro designado pelo Decreto Municipal nº 91.824/2018-PMB, de 23 de agosto de 2018, publicado no D.O.M nº 13.586, de 31 de agosto de 2018, fez publicar o Edital do Pregao Eletronico nº 39/2019, tendo por objeto a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA”, por postos de serviço a serem executados de forma contínua, com cessão de mão de obra e de todos os equipamentos necessários, objetivando proteção das instalações da UNIDADE COORDENADORA DO PROGRAMA – UCP em Belém (PA), na Avenida Bernardo Sayão, 3224 – Bairro do Condor.

Diz a impetrante que na fase de aceitação de propostas, após a análise dos documentos por si enviados, o Sr. Pregoeiro decidiu por desclassificar a proposta da empresa recorrente em razão de não ter apresentado Balanço Patrimonial referente ao ano exercício de 2018, fundamentando sua decisão no acórdão do TCU nº 1999/14.

Irresignada com a referida decisão, interpôs recurso administrativo, posteriormente indeferido pela autoridade coatora, a qual a manteve e declarou como habilitada/vencedora do certame a empresa PBS – PARÁ BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA.

Inconformada com a sua desclassificação no processo de licitação, impetrou mandado de segurança, alegando, em síntese, que “o ano exercício requerido pelo Sr. Pregoeiro ainda não se encontrava exigível, visto que o prazo para registro junto à Receita Federal ainda estava vigente, tendo até o dia 31 de maio de 2019 para sua apresentação e consolidação. Que referido prazo estaria disposto na Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira nº 1.774/2017, segundo a qual a Escrituração Contábil Digital (ECD), (...) o Balanço Patrimonial será consolidado após o seu envio ao sistema da Receita Federal, tornando-se EXIGÍVEL a partir de 1º de junho de 2019. Pelo fato da licitação ter iniciado em data anterior ao prazo normativo e à validade da Qualificação do SICAF, a empresa Impetrante, no momento da análise da proposta, apresentou boa saúde financeira perante a Ilma. Comissao Permanente de Licitação, não havendo razões para sua desclassificação”.

Em sede liminar, pleiteou a suspensão do procedimento licitatório nº 258/2018 (GDOC nº 164/2019), até a decisão do mérito deste
mandamus.
No mérito, pugnou pela nulidade do ato administrativo que declarou a empresa PBS – PARÁ BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA vencedora do Pregão Eletrônico nº 39/2019 e demais atos posteriores, inclusive sua contratação, com a consequente reabilitação da empresa impetrante.

Juntou documentos.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem entendeu não haver ilegalidade cometida, vez que as regras do edital teriam sido cumpridas observando critérios objetivos no edital, tendo concluído pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, extinguindo o mandado de segurança com resolução de mérito, conforme sentença de Id. 2869854, fazendo-o nos termos abaixo transcritos:

Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Custas pela Impetrante.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.

P. R. I. C.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação cível (id. 2869857), requerendo, liminarmente, a antecipação da tutela recursal com intuito de suspender o Processo Licitatório nº 258/2018 (GDOC nº 164/2019), até julgamento final do presente recurso e, no mérito, a reforma da sentença a fim de que seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que sagrou a empresa PBS – Pará Brasil Segurança Especializada Ltda vencedora do pregão eletrônico nº 39/2019 e demais atos administrativos posteriores, inclusive sua contratação, com a consequente reabilitação da empresa apelante.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 286986.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2879541).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 3117254).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a ora apelante reúne todos os requisitos em relação à qualificação econômico-financeira para ter, ou não, o seu direito líquido e certo reconhecido e poder ser habilitada no certame, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 39/2019.

Cumpre destacar que o pregão é modalidade de licitação regulada pela Lei nº 10.520/2002, destinado à aquisição de bens e serviços comuns, adotando sempre como critério de julgamento o menor preço da proposta, podendo ser utilizado para qualquer valor de contrato.

Cabe lembrar que a referida lei enuncia procedimento de habilitação especial para esta modalidade de licitação, bem distinto e mais simples quando comparado ao previsto na Lei nº 8.666/93, a qual é utilizada apenas de maneira subsidiária no pregão.

Nesse contexto, atendo-se à alegação da recorrente de cumprimento do requisito de qualificação econômico-financeira, é importante frisar que a Lei nº 10.520/2002, em seu art. 4º, inciso XIII, prescreve que:

“a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira”

Como bem se pode observar,
a priori
, não são elencados na legislação apontada quaisquer documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, função que o legislador deixou inteiramente a cargo do edital.

Corroborando com esse entendimento as lições de Joel de Menezes Niebuhr nos ensina:

“(...) a Lei nº 10.520/02 roga à discricionariedade da Administração a definição dos documentos prestantes a comprovar tais aspectos da habilitacao, pois e ela quem os determina no instrumento convocatorio.”

Portanto, à Administração cabe, ao elaborar o edital convocatório, filtrar quais os documentos são pertinentes, tendo, neste caso, a Municipalidade, no item 10.3.3, “b” (id. 2869846 – fl.48), exigido que o licitante deveria encaminhar o balanço patrimonial e a Demonstração de Resultado na forma da lei, senão vejamos:

10.3.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

(...)

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício financeiro já exigível e apresentada na forma da lei;

A lei referida é o Código Civil, que, no seu art. 1.078, prescreve o seguinte:

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

Assim, até o dia 30/04, deveria haver deliberação a respeito do balanço patrimonial do ano de 2018 da empresa impetrante e o documento resultante de tal ato deveria ter sido apresentado na fase habilitação, o que não foi feito, consoante a própria recorrente confirma.

Nesse sentido, por não ter a recorrente atendido o disposto no item 10.3.3, “b”, qual seja, apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou seja, ano 2018, a qualificação econômico financeira da empresa não restou comprovada, comprometendo, por consequência, sua habilitação no Pregão Eletrônico.

Nesse diapasão, o teor da sentença apelada não se mostra passível de reforma, uma vez que a ora apelante não conseguiu demonstrar violação a direito líquido e certo, visto que a decisão do pregoeiro

não destoa do edital, estando justificada em critérios objetivos de julgamento previamente estabelecidos e não impugnados no momento oportuno (art. 41, § 1°, Lei n° 8.666/93).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020